Tribunal: TJDFT
Processo: 0737950-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737950-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIMAR FRANCISCO DE PAULA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 69307384 – autos principais) que indeferiu a gratuidade de justiça ante a falta de comprovação de hipossuficiência. Alega que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, os custos financeiros do processo. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. O próprio réu, Policial Militar do DF, revela ganho médio líquido superior a cinco salários mínimos (id 19366517) e não comprova despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família, o que, em princípio, justifica a decisão agravada que indeferiu o benefício. A propósito, destaco julgado da Corte: EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA. (...). 5. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. (...). 6. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 6.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 7. Na hipótese sob análise, o contracheque do beneficiário da gratuidade de justiça revela que a sua renda mensal líquida ultrapassa os cinco salários mínimos, fato que impede a concessão ou a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. 8. Rejeitada a preliminar. Conhecidos os recursos. Improvido o recurso do Autor. Provido o recurso da Ré para, reformando a sentença, revogar a gratuidade de justiça concedida ao Autor. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. (3a T. Cível, ac. 1.247.851, Des. Roberto Freitas, Julgado em 2020). Indefiro a liminar. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR